Tribunal: TJDFT
Processo: 0025703-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025703-48.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BRDF FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que não teria apresentado dois apelos contra a mesma decisão, mas somente um, sendo certo que o único recurso especial interposto é o de ID 24708994, tendo havido erro material. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1747940/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também: AgInt no RE no AgInt no AGR 1358110/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/9/2019 e AGR no REsp 154217/RN, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/5/2021. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027